Tribunal: TJSP
Processo: 1011009-41.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Cartão pré-pago recusado – Falha no sistema que, por si só não é capaz de caracterizar danos morais – Estorno efetivado no prazo contratual – Desídia do prestador de serviços – Inexistência - Danos materiais não comprovado – CPC, art. 373, I – Ação improcedente – Recurso desprovido.